Tribunal: TJSP
Processo: 1008018-96.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. Perda total e temporária da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional. Concessão de benefício acidentário. Nexo causal estabelecido. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. Termo "a quo" de pagamento. Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-doença, o termo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. Perda total e temporária da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional. Concessão de benefício acidentário. Nexo causal estabelecido. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. Termo "a quo" de pagamento. Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-doença, o termo inicial para pagamento deve ser o dia seguinte ao da cessação do benefício anteriormente concedido. Sentença que estabeleceu, tanto para a DIB quanto para a DCB, data e prazo estimado pelo perito judicial, com base nos documentos que constam dos autos. Não insurgência por parte da autora. Vedação à "reformatio in pejus". Manutenção do julgado.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido, com determinação de ofício dos consectários legais da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008018-
96.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SILVIA MARIA
RODRIGUES DE BARROS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008018-96.2017.8.26.0066 -Voto no 17588
2
VOTO No 17588
Reexame Necessário: 1008018-96.2017.8.26.0066
Origem: 1a Vara Cível da Comarca Barretos
Recorrente: Juízo ex officio
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrida: Silvia Maria Rodrigues de Barros
REEXAME NECESSÁRIO ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA
POR ACIDENTE DE TRABALHO. Perda total e temporária da
capacidade laborativa em decorrência de moléstia
ocupacional. Concessão de benefício acidentário. Nexo
causal estabelecido. Benefício devido. Sentença mantida.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA. Termo “a quo” de
pagamento.
Em
havendo
prévio
deferimento
administrativo de auxílio-doença, o termo inicial para
pagamento deve ser o dia seguinte ao da cessação do
benefício
anteriormente
concedido.
Sentença
que
estabeleceu, tanto para a DIB quanto para a DCB, data e
prazo estimado pelo perito judicial, com base nos
documentos que constam dos autos. Não insurgência por
parte da autora. Vedação à “reformatio in pejus”.
Manutenção do julgado.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do
NCPC.
Reexame
necessário
parcialmente
provido,
com
determinação de ofício dos consectários legais da
condenação.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 260/264, que
julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Silvia Maria Rodrigues de
Barros para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença por acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008018-96.2017.8.26.0066 -Voto no 17588
3
de trabalho, acrescenta-se que não houve interposição de recurso voluntário pelas
partes.
Dessa forma subiram os autos apenas para o reexame
necessário.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício da função de operadora de produção em
indústria de medicamentos (fls. 17 e 39), em que realiza movimentos repetitivos e
em posições antiergonômicas, desenvolveu moléstias nos membros superiores e na
coluna vertebral, além de fibromialgia, que a incapacitam para o exercício da
atividade laborativa.
Requer a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez ou de auxílio-doença.
Pelo que se extrai dos autos, não houve emissão de
CAT e a segurada recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho
no período de 08/12/16 a 16/05/17 (fls. 39, 104 e 110), pelo diagnóstico de mialgia
(fls. 125/126).
Foi realizada perícia médica judicial em 28/11/17 (fls.
81/87), com esclarecimentos às fls. 142/143. Com efeito, o expert diagnosticou a
autora como portadora de tenossinovite de quervain, fibromialgia e
espondiloartropatia degenerativa. Concluiu pela existência de incapacidade total e
temporária em razão dos sinais inflamatórios causados pela referida tenossinovite.
Ademais, estabeleceu como data provável de início da
incapacidade o dia 28/06/17, com base em exame médico acostado às fls. 26, e
estimou em 08 meses o prazo para tratamento necessário e recuperação, a contar
da data da perícia.
O INSS, por sua vez, apresentou proposta de acordo às
fls. 97/100, que foi recusado pela autora às fls. 129/131.
Determinada a realização de nova perícia média
judicial, que ocorreu em 16/07/19 (fls. 245/248), o perito judicial afirmou que não
mais encontrou repercussão clínica em qualquer dos segmentos reclamados, como
hipotrofia, assimetria, perda de força ou restrição articular, e concluiu que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008018-96.2017.8.26.0066 -Voto no 17588
4
recuperação total, inclusive, não havendo sequela funcional.
Desta feita, com base nos laudos médicos periciais, o
pedido foi, ao final, julgado parcialmente procedente, para o fim de condenar o réu
a conceder o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho no período de
28/06/17 a 28/07/18, conforme estimado pelo perito judicial às fls. 86.
Tendo-se em vista a sucumbência recíproca, condenou
as partes ao pagamento equitativo das custas e despesas processuais. Ademais,
condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação, e condenou a parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00, observada, contudo, a
gratuidade da justiça.
Pois bem.
É caso de se manter a procedência da ação.
Isso porque, as sequelas e as limitações que a autora
suportou, como descrito na inicial, mesmo que por um período, foram confirmadas
pelo exame médico pericial, que esclareceu o quanto necessário à adequada
apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por
profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de
infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos, ademais,
restam por corroborar suas conclusões.
Quanto ao nexo causal, além das conclusões do perito
judicial, houve concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho
em razão das mesmas moléstias e, no curso da presente ação, proposta de acordo
da Autarquia, ou seja, circunstâncias indicativas da ocorrência do infortúnio bem
como de seu reconhecimento por parte do próprio INSS.
Dentro desse contexto, cabia ao INSS demonstrar a
não ocorrência do nexo causal, ônus probatório do qual não se desincumbiu.
Logo, não restam dúvidas de que a parte autora, de
fato, faz jus ao benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, já que se
reputam preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 59, da Lei no
8.213/91.
Quanto ao termo inicial do benefício, de acordo com o
art. 60, da Lei no 8.213/91, deveria ser fixado em 17/05/17, dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho anteriormente concedido em
razão das mesmas sequelas. Contudo, como não houve recurso da parte autora,
mantem-se a DIB em 28/06/17, data do exame médico acostado às fls. 26, que
diagnostica a autora como portadora de tenossinovite de quervain. O abono anual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008018-96.2017.8.26.0066 -Voto no 17588
5
devido nos termos do que dispõe art. 40, parágrafo único, da Lei no 8.213/911.
Destarte, quanto à DCB do benefício, mantem-se
também o quanto decidido pelo juízo a quo, o dia 28/07/18, por ser razoável,
diante do que consta dos autos, e por não haver qualquer outro elemento que o
contrarie.
Outrossim, insta observar que eventuais valores
recebidos a título de auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador, deverão ser
compensados.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
Por outro lado, em complementação, para nortear a
vindoura execução, destaca-se que as prestações em atraso devem ser pagas em
uma única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na
forma a seguir disposta.
Os juros de mora, contar da citação2, devem incidir
globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês,
conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009, e não como constou da sentença.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por outro lado, afasto a condenação do INSS ao
pagamento de custas processuais, por força do artigo 8o, §1o, da Lei 8.620/93,
1 Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-
doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.
2 Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008018-96.2017.8.26.0066 -Voto no 17588
6
devendo arcar somente com o reembolso dos valores comprovadamente
despendidos pelo obreiro, como os honorários advocatícios e salários periciais.
No mais, isenta a parte autora do pagamento de
quaisquer custas ou honorários sucumbenciais tendo em vista o disposto no art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Por fim, com relação à verba honorária, merece
reparo a r. sentença, pois o Novo CPC traz, no § 3o, do artigo 853, verdadeira tabela
para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. Sentença, de fato, a fixação da
verba honorária, em todos os seus termos, deverá se dar na fase de liquidação.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que tanto o percentual aplicável quanto a base de cálculo da
verba honorária deverão ser definidos somente após a liquidação do julgado, nos
termos do art. 85, §§ 3o, 4o do Código de Processo Civil.
Por fim, DE OFÍCIO, afasta-se a condenação do INSS
ao pagamento das custas, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93, bem como
do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, e se estabelece que
sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária
pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810
da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008018-96.2017.8.26.0066 -Voto no 17588
7
síntese:

Número do Processo
1008018-96.2017.8.26.0066
Nome do(a) Segurado(a)
Silvia Maria Rodrigues de Barros
Benefício concedido
Auxílio-doença por acidente de trabalho
DIB
28/06/17
DCB
28/07/18
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator